Tribunal: TJPA
Processo: 0003213-56.2006.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4832 - Extravio de bagagem
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003213-56.2006.8.14.0028

APELANTE: MARIA DE LOURDES GOMES OLIVEIRA

APELADO: TAM LINHAS AEREAS S/A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/NOVEMBRO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - N.º 0003213-56.2006.8.14.0028
.

COMARCA: MARABÁ/PA
.

AGRAVANTE(S):

MARIA DE LOURDES GOMES OLIVEIRA
.

ADVOGADO(A)(S):

VILMA ROSA LEAL DE SOUZA (OAB/PA 10.289-A)
.

AGRAVADO(S):
TAM LINHAS AÉREAS S/A
.

ADVOGADO(S):

FABIO RIVELLI (OAB/PA 21.074-A)
.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO DE ENCOMENDA. EXTRAVIO DE DOCUMENTOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Caso concreto:
Agravo interno contra decisão que manteve sentença de improcedência em ação indenizatória por suposto extravio de documentos em serviço de transporte aéreo de encomendas.

2.
Questões discutidas:
a) Alcance da inversão do ônus da prova prevista no art. 14, §3º, do CDC; e b) Necessidade de prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado pela consumidora.

3.

Razões de decidir
: a) A inversão do ônus da prova, cabível em demandas que versem sobre relação do consumo, não dispensa a parte autora de comprovar minimamente os fatos constitutivos do seu direito; b) Ausência de comprovação do conteúdo alegadamente extraviado e de indícios de violação do envelope, que chegou intacto ao destinatário; c) Jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que a aplicação do CDC não exime o autor do ônus de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos.

4.

Dispositivo:
Agravo interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 41ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e seis (26) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003213-56.2006.8.14.0028

COMARCA:

MARABÁ / PA
.

AGRAVANTE(S):

MARIA DE LOURDES GOMES OLIVEIRA

ADVOGADO(A)(S):

VILMA ROSA LEAL DE SOUZA (OAB/PA 10.289-A)

AGRAVADO(S):

TAM LINHAS AÉREAS S/A

ADVOGADO(S):

FABIO RIVELLI (OAB/PA 21.074-A)

RELATOR:

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
MARIA DE LOURDES GOMES OLIVEIRA
contra decisão monocrática deste relator (Id. 15341529), que
conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos da ação de indenização por danos materiais e morais proposta contra TAM LINHAS AÉREAS S/A
.

Nas
razões do interno (Id. 15751834)
, a agravante pretende a reforma da decisão monocrática.

Sustenta, em suma, a presença de provas documentais capazes de comprovar minimamente os fatos constitutivos, pois, juntou cópia dos cheques enviados, boletim de ocorrência policial, comprovante de envio da encomenda e extratos bancários demonstrando a compensação dos valores. Argumenta que a prova oral atestou os fatos e as circunstâncias em que tudo ocorreu, que restaram incontroversas. Alega que a responsabilidade da transportadora é objetiva, e que é cabível a inversão do ônus da prova, por estarem satisfeitos os requisitos da verossimilhança das alegações e hipossuficiência. Aduz, assim que existe o dever de indenizar pelos danos patrimoniais e extrapatrimoniais sofridos.

Em contrarrazões (Id. 15943200), a agravada pugna o desprovimento do interno, com consequente manutenção da decisão agravada.

A despeito dos argumentos trazidos, não considero possível a retratação.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA., 31 DE OUTUBRO DE 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AÉREO DE ENCOMENDA. EXTRAVIO DE DOCUMENTOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Caso concreto:
Agravo interno contra decisão que manteve sentença de improcedência em ação indenizatória por suposto extravio de documentos em serviço de transporte aéreo de encomendas.

2.

Questões discutidas:
a) Alcance da inversão do ônus da prova prevista no art. 14, §3º, do CDC; e b) Necessidade de prova mínima dos fatos constitutivos do direito alegado pela consumidora.

3.

Razões de decidir
: a) A inversão do ônus da prova, cabível em demandas que versem sobre relação do consumo, não dispensa a parte autora de comprovar minimamente os fatos constitutivos do seu direito; b) Ausência de comprovação do conteúdo alegadamente extraviado e de indícios de violação do envelope, que chegou intacto ao destinatário; c) Jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que a aplicação do CDC não exime o autor do ônus de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos.

4.

Dispositivo:
Agravo interno conhecido e desprovido.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo interno.

O interno se destina a reformar a decisão monocrática que concluiu pela ausência de comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito da parte autora para fins de responsabilização civil da empresa de transporte, relativamente à suposta ocorrência de violação e extravio de encomenda. A autora, ora agravante, alegou na inicial que realizou o despacho de envio de encomenda contendo documentos (carta de intenção de compra e venda, instrumento de contrato, notas fiscais, livro de controle e cheques) através do serviço prestado pela agravada, porém, partes dos documentos enviados teriam sido extraviados por ocasião do transporte aéreo.

Apesar dos fatos narrados na inicial e, mesmo reconhecendo os efeitos próprios da inversão do ônus da prova em favor da agravante enquanto consumidora, verificou-se no caso dos autos a ausência de comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito.

Com efeito, mantendo a mesmo entendimento da sentença de improcedência, na decisão agravada registrei:

“[...]

A teor da regra do art. 14, §3º, do CDC, que prevê a inversão do ônus da prova ope legis em favor da consumidora, verifico, na hipótese dos autos, que a autora não se desincumbiu de provar minimamente os fatos constitutivos do seu direito à indenização por eventual falha no serviço.

As provas documentais não revelam minimamente a existência de cheques contidos na correspondência; não há indícios de rompimento de envelope, tampouco do extravio da encomenda da consumidora, pois a correspondência chegou ao destinatário final intacta.
A consumidora não demonstrou minimante o fato constitutivo do direito e, inexistindo evidência concreta de defeito na prestação do serviço fornecido, descabe a indenização, conforme a jurisprudência do STJ (
AgInt no AREsp n. 1.378.633/RS,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe de 8/5/2019; e, AgInt no REsp n. 1.717.781/RO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/6/2018, DJe de 15/6/2018)

[...]”

Ainda que a aplicada a inversão do ônus da prova decorrente do art. 14, §3º, do CDC, que trata da responsabilidade civil do fornecedor, tem-se que a documentação juntada e a prova oral produzida não foram minimamente capazes de subsidiar a alegação de que houve o efetivo envio de cheques no conteúdo da encomenda remetida, bem como não havia comprovação de violação ou rompimento do envelope e não houve extravio da encomenda. A própria autora afirmou e o depoimento da testemunha FRANCISCO DE ASSIS VIANA VIEIRA (Id. 12361660) demonstrou que o envelope da encomenda chegou ao destinatário final sem sinal algum de rompimento ou violação.

Nessa ótica, inexistentes provas mínimas de sobre os fatos constitutivos do direito da consumidora, não é possível reconhecer a responsabilidade civil da empresa de transporte aéreo pela suposta ocorrência de falha na prestação do serviço.

Sobre a necessidade de comprovação mínima mesmo na hipótese de fato do serviço, a jurisprudência do STJ orienta:

“CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE MÍNIMA PROVA DO DIREITO DO AUTOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, apesar de o art. 6º, VIII, do CDC prever a inversão do ônus da prova para facilitação da defesa, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor não exime o autor do ônus de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. Precedentes.
2. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que a parte autora não se desincumbiu do encargo de provar, minimamente, o fato constitutivo do seu direito. Rever tal conclusão requer, necessariamente, o reexame de fatos e provas, o que é vedado a esta Corte, em recurso especial, por esbarrar no óbice da Súmula n. 7/STJ. Agravo interno improvido.”

(AgInt no AREsp n. 2.298.281/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. É assente nesta Corte Superior o entendimento de que a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento.
2. "A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito" (AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018).

3. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.951.076/ES, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 25/2/2022.)

Ainda nesse sentido:
AgInt no AgInt no AREsp n. 1.931.196/MS
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022;
AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.663.481/PR
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 30/11/2021;
AgInt no AREsp n. 917.743/MG
, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/5/2018, DJe de 18/5/2018; e,
AgInt no AREsp n. 2.420.754/MT
, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023.

Desse modo, inexistente comprovação mínima das circunstâncias que constituíam os fatos legitimadores do direito da parte autora, não há falar em dever de indenizar.

ASSIM
,
nos termos da fundamentação,
CONHEÇO
do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
no sentido de
manter integralmente os termos da decisão monocrática de Id.

15341529
,
que negou provimento recurso de apelação
.

É como voto.

Belém/PA., 26 DE NOVEMBRO DE 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 30/11/2024